Tribunal: TCU
Processo: 006.826/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3016/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.826/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Rodrigo da Silva Lunes (XXX.166.054-XX); David dos Santos Silva (XXX.361.714-XX); Diego Lima Amorim (XXX.212.824-XX); Francisco Tadeu Martins Leonel (XXX.290.694-XX); Icaro Costa Lopes (XXX.314.084-XX); Jose Rodrigues Guimaraes Filho (XXX.047.474-XX); Leila Raquel Santos Oliveira (XXX.328.264-XX); Maria Angelica da Silva (XXX.854.344-XX); Sheyla Alves da Silva (XXX.552.324-XX); Wizes Azevedo dos Santos (XXX.936.454-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.